Tribunal: STF
Processo: ARE 1362557
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DO ATO. REEXAME NECESSÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.



    1. Dessume-se que o apelado embasou seu pleito na ausência de motivação do ato administrativo que determinou sua remoção (Portaria nº 073/2018), o que demonstra que a lide não demanda dilação probatória. Preliminar de inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída rejeitadas.



    2. Verifica-se que a parte autora ora apelada expôs os motivos pelos quais fundamenta sua pretensão (anulação do ato administrativo de remoção imotivado) restando claro também quanto à causa de pedir e ao pedido, relatando os fatos e o direito que entende aplicáveis ao caso em exame. Preliminar de inércia da inicial rejeitada.



    3. Noticiam os autos, ser a parte apelada servidor público do Município de Flores, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem de PSF, desde o ano de 2007, entanto, em data de 02 de maio de 2018, por ato do então Prefeito Marconi Martins Santana (Portaria 073/2018), foi removido para exercer suas atividades no PSF de São João dos Leites, local distante da sede municipal e de seu domicílio, sem a devida motivação.



    4. Analisando a Portaria 073/20018, instrumento utilizado para remoção do servidor apelado (id 11436444), tenho que os motivos para sua remoção não se encontram delineados. Depreende-se do ato hostilizado que seu subscritor não deixou assentada a motivação de remoção, fazendo menção apenas ao art. 180 do Estatuto do Servidor Público do Município de Flores.



    5. Por fim, urge trazer ao voto que, o ente público municipal, no exercício do seu direito de rever seus próprios atos, expediu a Portaria nº 026/2019, de 05 de fevereiro de 2019, e determinou o retorno do servidor apelado ao exercício de suas funções no seu local de origem, qual seja, no PSF do Distrito de Fátima, no Município de Flores.



    6. O ato emanado da autoridade coatora contrariou o princípio da legalidade, vez que não obedeceu ao requisito da motivação imprescindível na hipótese dos autos. Ora, sabe-se que o servidor municipal não goza do benefício da inamovibilidade, mas está amparado por direito constitucional de que a remoção somente seria legal se procedida por ato fundamentado, com motivos relevantes de interesse público.



    7. Reexame Necessário a que se nega provimento. Apelo voluntário prejudicado. Sentença Mantida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 60,§ 4º, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente